Tribunal: TCU
Processo: 008.925/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Boaventura Valdivino da Silva no cargo de Eletricista da Fundação Universidade de Brasília. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Boaventura Valdivino da Silva e negar-lhe registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) e emita nova ato, livre da irregularidade apontada, e; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado foi notificado deste julgamento. 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.